Tribunal: TJDFT
Processo: 0006629-80.2012.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE MARCO DE INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tivesse comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora.
3. No caso concreto, considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo trienal, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se que a prescrição intercorrente efetivamente ocorreu.
4. O procedimento de digitalização de autos físicos para eletrônicos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção a obstaculizar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e desprovida.